Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727811-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANUARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANUÁRIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME em face de decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701588-18.2022.8.07.0015, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante alega que não lhe pode ser imputada a responsabilidade exclusiva pelo excesso de execução, em razão de ter efetuado depósitos em contas diversas da estabelecida no acordo, uma vez que o agravado também se equivocou na elaboração dos cálculos ao não atualizar o valor do débito sucessivamente até a data do pagamento de cada parcela adimplida. Afirma que restou configurado cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade para se manifestar acerca da segunda planilha de cálculos apresentada pelo agravado. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada ou, subsidiariamente, para reformá-la a fim de inverter a sucumbência. Preparo recolhido no ID 73795777. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela provisória recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 237808066): Trata-se cumprimento de sentença. A parte exequente deflagrou o cumprimento de sentença alegando que as partes firmaram um acordo no qual a executada reconheceu dever o montante de R$ 371.181,08 (trezentos e setenta e um mil, cento e oitenta e um reais e oito centavos), atualizado até 16 de fevereiro de 2022. Com o objetivo de viabilizar a resolução do litígio, a exequente anuiu em receber a quantia reduzida de R$ 230.004,00 (duzentos e trinta mil e quatro reais), desde que fossem integralmente observadas as condições pactuadas, notadamente o pagamento pontual de doze parcelas mensais de igual valor, conforme acordo juntado aos autos. Defende que a executada adimpliu apenas a quantia de R$ 172.503,00 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e três reais), restando inadimplente quanto ao saldo restante. Diante da frustração da recuperação integral do crédito, entende a parte exequente que se revela imprescindível o prosseguimento do feito com a imediata instauração da fase de cumprimento de sentença. Apura que o valor atualizado até a data da petição é de R$ 398.301,04 (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e um reais e quatro centavos). A decisão de ID. 229525928 recebeu o cumprimento de sentença. Intimada, a executada sustenta, inicialmente, que o valor executado é indevido, alegando excesso de execução por erros de cálculo. Defende que o acordo homologado judicialmente previa o pagamento de R$ 230.004,00, em 12 parcelas mensais de R$ 19.167,00, a serem depositadas em duas contas distintas. Afirma que, embora a exequente tenha alegado o recebimento de apenas R$ 172.503,00, na realidade foram pagos R$ 191.670,00, correspondentes a 10 parcelas, conforme comprovantes anexados. Alega que os depósitos foram realizados majoritariamente em uma das contas indicadas no acordo, por equívoco do setor financeiro, e que ambas as contas pertencem aos sócios da exequente, o que afasta a alegação de inadimplemento. Ressalta que os pagamentos foram efetuados por empresas do mesmo grupo econômico, do qual a executada faz parte, todas administradas pelo sócio Clóvis Nascimento Martins. Com base nisso, defende que o valor de R$ 191.670,00, corrigido para R$ 208.751,96, deve ser considerado para abatimento da execução. Propõe o pagamento do valor remanescente de R$ 38.334,00, no prazo de dez dias, para quitação total da dívida. Subsidiariamente, requer que, caso não haja concordância da exequente, seja reconhecido o valor da execução em R$ 362.340,48, conforme cálculo apresentado. Impugna também os cálculos apresentados pela exequente, afirmando que os mesmos não refletem corretamente os valores pagos e suas devidas atualizações monetárias, pois não consideram a correção mensal desde o início dos pagamentos, em novembro de 2022. Ao final, requer o acolhimento da impugnação com reconhecimento do excesso de execução, a intimação da exequente para se manifestar quanto à proposta de quitação, a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam direcionadas exclusivamente ao patrono indicado. Em resposta, a exequente contesta a impugnação, destacando que os pagamentos no valor de R$ 191.670,00 foram realizados em conta diversa da informada para cumprimento do acordo e por empresa distinta da executada, o que impediu o reconhecimento imediato da quitação. Para evitar controvérsias quanto ao valor devido, apresenta demonstrativo de cálculo atualizado com o saldo devedor é de R$ 341.457,17. Ressalta que a executada perdeu o direito ao desconto previsto no acordo por descumprimento contratual, conforme cláusula terceira, sendo restabelecido o valor integral do débito de R$ 371.181,08. A exequente requer a rejeição da impugnação e a homologação do cálculo apresentado, autorizando o prosseguimento da execução pelo valor atualizado. Requer ainda a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios em igual percentual, conforme os artigos 520, §2o e 523, §1o do CPC. Caso não haja pagamento voluntário, pleiteia remessa à contadoria judicial para atualização do débito com as devidas penalidades e, posteriormente, penhora via SISBAJUD em valores existentes em nome da executada, sem prévia intimação. A decisão de ID. 236065512 intimou a parte exequente para informar precisamente quais parcelas do acordo foram inadimplidas, bem como apresentar o novo débito atualizado, com os descontos dos pagamentos realizados. No ID. 237328310, reconheceu o pagamento do débito na totalidade de R$ 191.670,00, considerando o pagamento de dez parcelas do acordo entabulado entre as partes. Na oportunidade, ainda apresentou a atualização do débito correspondente ao importe de R$ 334.163,28. É o relatório. DECIDO. O ponto controvertido reside na apuração do valor efetivamente devido em razão do inadimplemento parcial de acordo homologado judicialmente, e na validade dos depósitos realizados em conta diversa da pactuada. Inicialmente, reconhece-se que a executada efetuou o pagamento de R$ 191.670,00, conforme os comprovantes juntados aos autos, o que corresponde a 10 (dez) parcelas previstas no acordo. O valor pago deve, pois, ser considerado para abatimento do montante total da obrigação. Contudo, conforme cláusula terceira do acordo firmado entre as partes, o inadimplemento de qualquer das parcelas implica a perda do desconto concedido, com o restabelecimento do débito original de R$ 371.181,08. A cláusula, nesse ponto, não sofre de qualquer vício de legalidade ou nulidade, e sua aplicação decorre do princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos devem ser cumpridos na forma em que foram estabelecidos (art. 421 do Código Civil). O pagamento em conta diversa daquela pactuada comprometeu a regular conferência da quitação pela parte exequente. Embora a quantia tenha ingressado em contas de sócios da exequente, não cabe à parte exequente presumir que qualquer valor recebido em conta diversa configure adimplemento contratual. Assim, a responsabilidade pela irregularidade no modo de cumprimento recai exclusivamente sobre a executada. Quanto aos cálculos apresentados, acolho os constantes do ID. 237328311, os quais atualizam corretamente o débito com o devido abatimento das parcelas pagas, já corrigidas, resultando no montante de R$ 334.163,28. Nesse contexto, verifica-se que houve, de fato, excesso de execução no importe de R$ 37.017,80. No entanto, conforme fundamentado, a exequente não pode ser penalizada, uma vez que tal excesso decorreu de culpa exclusiva da executada, que não cumpriu corretamente as condições do acordo. Dessa forma, deve-se considerar devido o valor de R$ 334.163,28, em 04/02/2025, devendo incidir ainda sobre o débito as penalidades previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, pela ausência de pagamento voluntário no prazo legal. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o pagamento de R$ 191.670,00, correspondente a dez parcelas do acordo; o restabelecimento do valor total do débito de R$ 371.181,08, ante a perda do desconto; e a existência de excesso de execução no valor de R$ 37.017,80. Por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos do ID. 237328311, fixando o valor atualizado da dívida em R$ 334.163,28. Determino ainda a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC. Intimo a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento integral do débito, sob pena de adoção das medidas executivas cabíveis. Sem o pagamento do débito, à Secretaria para realizar as medidas executivas, conforme decisão de ID. 229525928. Os embargos de declaração opostos pela executada no ID 239338348 foram rejeitados pela decisão de ID 239444830. A agravante suscita preliminar de cerceamento de defesa. Com razão. Trata-se de cumprimento de sentença fundado no inadimplemento parcial de acordo judicialmente homologado, promovido pelo exequente no ID 224645701. O executado apresentou impugnação no ID 233170783, alegando excesso de execução. O exequente apresentou resposta à impugnação no ID 235772228, reconhecendo em parte o excesso, e apresentando nova planilha de cálculos no ID 235772235. O Juízo de primeiro grau determinou no ID 236065512 a apresentação de nova planilha de cálculos, o que foi atendido pelo exequente no ID 237328311, e o Juízo proferiu então a decisão agravada, homologando a planilha juntada no ID 237328311. Contudo, o executado não teve em nenhum momento a oportunidade de se manifestar sobre a planilha de ID 237328311. A Constituição Federal estabelece que em todo processo, seja judicial ou administrativo, deverá ser observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Vejamos: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Além disso, o Código de Processo Civil ressalta que não deve ser proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida ou com fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Transcrevo: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O princípio da não surpresa obsta a abordagem de tema não discutido nos autos. Ou seja, o princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes. Ou seja, busca-se permitir que as partes possam, além de participar efetivamente do processo, influenciar as decisões judiciais. No caso dos autos, o executado não foi intimado a respeito da nova planilha de cálculos juntada pelo exequente antes da sua homologação pelo Juízo de primeiro grau, restando caracterizada a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Portanto, necessário reconhecer a nulidade da decisão, conforme entendimento jurisprudencial desta Casa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. 1. Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, constante nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 2. Quando a parte não é advertida quanto à possibilidade de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil, ressai a nulidade do julgado. 3. Recurso provido. Julgado prejudicado o apelo da Defensoria Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1784191, 07078174320218070010, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMINIO. INFILTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. DEVIDOS. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PRINCÍPIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLADOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (...) II. Os postulados do contraditório e da ampla defesa não só prevêem a possibilidade de a parte tomar conhecimento das determinações judiciais e se manifestar sobre elas, mas, especialmente, a de influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional. (...) IV. Nesse diapasão, é evidente a violação do principio do contraditório e da ampla defesa substanciais, porquanto mais do que participar do processo, as partes tem que ter assegurado o poder de influenciar as decisões judiciais, e, pra isso, se valer das provas pertinentes. (...) VII. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1319301, 07148294320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos para concessão da tutela provisória recursal, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 11 de julho de 2025 13:15:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador